Tribunal: TJMT
Processo: 1047143-08.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047143-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.387.801-69 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0060-27 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1047143-08.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
TATIANE OLIVEIRA DA SILVA

Recorridos:
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (ELETROKASA) e MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. AR-CONDICIONADO. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO À COMPRA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição do valor pago por aparelho de ar-condicionado e indenização por danos morais, além de reconhecer litigância de má-fé. A consumidora alegou vício apresentado nos primeiros dias de uso, sustentando que manifestou intenção de troca ou devolução do produto dentro de sete dias da compra, afirmando ainda a persistência do defeito e a ocorrência de danos morais. Insurgiu-se também contra a condenação por má-fé, ao argumento de que a juntada de nota fiscal incorreta decorreu de mero equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora faz jus à restituição do valor pago e à indenização por danos morais diante de vício em produto posteriormente reparado; e (ii) estabelecer se a juntada de documento incompatível com a aquisição efetivamente realizada, acompanhada de pedido de restituição superior ao valor pago, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor prazo de até 30 dias para sanar vício do produto, surgindo apenas após o transcurso desse prazo o direito do consumidor de exigir substituição, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

O reparo foi concluído em 15/10/2025, apenas 14 dias após a abertura da ordem de serviço em 29/09/2025, dentro do prazo legal, circunstância reconhecida pela própria recorrente.

O prazo de sete dias previsto no art. 49 do CDC aplica-se exclusivamente ao direito de arrependimento em contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, não alcançando compras presenciais.

A manifestação unilateral da consumidora no sentido de não permanecer com o produto não possui aptidão para afastar o prazo legal conferido ao fornecedor para saneamento do vício.

A privação do uso do produto após o reparo decorre da recusa da própria consumidora em proceder à retirada do bem disponibilizado pelas fornecedoras, inexistindo ato ilícito atribuível às recorridas.

O defeito solucionado dentro do prazo legal, desacompanhado de desídia, atraso injustificado ou circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Configura litigância de má-fé a conduta consistente na juntada de nota fiscal emitida por empresa diversa, contendo valor superior ao efetivamente pago, quando utilizada para formular pedido de restituição capaz de gerar vantagem patrimonial indevida.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a aplicação de sanções destinadas a reprimir comportamentos processuais desleais e preservar a credibilidade do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à restituição do valor pago por produto viciado depende do não saneamento do defeito dentro do prazo legal previsto no art. 18, §1o, do CDC.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a compras realizadas presencialmente em estabelecimento comercial.

A manifestação unilateral do consumidor em rejeitar o produto não antecipa o esgotamento do prazo legal conferido ao fornecedor para reparo do vício.

O reparo do produto realizado dentro do prazo legal, sem demonstração de desídia ou atraso injustificado, afasta a configuração de dano moral.

Configura litigância de má-fé a alteração dolosa da verdade dos fatos mediante utilização de documento incompatível com a relação jurídica discutida, apta a gerar vantagem patrimonial indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18, §1o, e 49; CPC, arts. 80, III, 81 e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; FONAJE, Enunciado no 136.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002743-93.2022.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/10/2023; TJMT, N.U 1081285-75.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 28/04/2025; TJMT, N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 08/11/2024; TJMT, N.U 1027494-57.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/04/2026; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359313874, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos inicias, nos seguintes termos:

“(...) adquiriu no estabelecimento ELETROKASA (EB COMÉRCIO) um aparelho de ar condicionado da marca MIDEA, mediante o pagamento de R$ 2.399,00 no cartão de crédito. Alegou que, na mesma data, contratou um técnico para instalar o aparelho, contudo, para sua surpresa, foi constatado que o produto estava sem gás. Sustentou que, ao contatar a ELETROKASA, foi informada que a ausência de gás seria normal.

(...)

Inicialmente, assinalo que a Nota Fiscal anexada à peça de ingresso (Id. 216687806) não reflete a aquisição de qualquer produto com a ELETROKASA/EB COMÉRCIO, pois, o referido documento faz referência expressa à comerciante ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., ou seja, uma pessoa jurídica distinta.

(...) verifico que a ELETROKASA/EB COMÉRCIO anexou no Id. 221988603 a NF correta, a qual demonstra que, na data de
15/09/2025
, a reclamante adquiriu um aparelho de ar condicionada da marca MIDEA mediante o pagamento de
R$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais)
, conforme pode ser atestado abaixo:

(...)

No caso, no intuito de demonstrar que o produto foi consertado dentro do trintídio legal, a reclamada anexou ao Id. 221987116 uma via da Ordem de Serviço datada/assinada pelo técnico competente em
15/10/2025
.

Ademais, oportuno colacionar um pequeno trecho da impugnação vinculada ao Id. 222573861, no qual
a reclamante reconhece expressamente que o reparo ocorreu formalmente dentro do referido prazo de 30 dias
:

(...) produto adquirido pela autora tenha realmente apresentado um vício,
reitero que o problema foi devidamente reparado dentro do prazo legal
, bem como não restou configurada nenhuma omissão por parte da fabricante.

Além disso, imprescindível registrar que o produto somente não chegou a ser restituído por culpa da própria consumidora, a qual há tempos vem se mantendo silente.

(...)

In casu, considerando que os mencionados requisitos não se fazem presentes, assinalo que não há como atribuir à fabricante MIDEA a prática de qualquer ato ilícito, o que, por conseguinte, compromete o acolhimento do pedido indenizatório de danos morais.

(...)

Da litigância de má-fé
.

Analisando as provas dos autos,
evidencio a litigância de má-fé daquela que figura no polo ativo
, nos termos do artigo 80, III, do CPC, in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;”

Conforme mencionado alhures, a reclamante instruiu a petição inicial com uma NF que não condizia com àquela correspondente ao produto adquirido junto à ELETROKSA/EB COMÉRCIO (
tanto é que o documento faz menção a uma comerciante diversa
) e o pior, valendo-se desse documento, formulou maliciosamente o pedido de devolução de uma importância superior ao valor que realmente havia despendido pelo produto.

Diante de tal comportamento, consigno ser evidente que a demandante ingressou em juízo buscando uma vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo supracitado.

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.

(...).

Ante o exposto,
REJEITO
a(s) preliminar(es) arguida(s) e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
a serem rateados igualitariamente entre os patronos das reclamadas
, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

(...).”

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

(a)
que o produto apresentou vício grave desde os primeiros dias de uso, e que manifestou expressamente, dentro do prazo de 7 dias, seu desejo de troca ou restituição, não podendo ser compelida a aceitar reparo;

(b)
que a própria fabricante MIDEA teria admitido, em defesa apresentada no PROCON, que "o problema não foi resolvido";

(c)
que continuou pagando as parcelas do produto sem jamais tê-lo em condições de uso, o que configura dano moral indenizável;

(d)
que a condenação por litigância de má-fé é descabida, pois a juntada de nota fiscal incorreta teria sido mero equívoco, sem dolo, não configurando a intenção de obter vantagem indevida.

De outro lado, em
contrarrazões
, a recorrida MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o reparo foi concluído em 15/10/2025, dentro do prazo legal de 30 dias contado do acionamento em 29/09/2025, e que inexiste dano moral indenizável.

A recorrida EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (ID 359417932) também apresentou
contrarrazões
, requerendo o não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, o indeferimento da gratuidade de justiça, e, no mérito, a manutenção da sentença, com destaque para a conduta da própria consumidora como causa exclusiva da manutenção da privação do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida EB Comércio, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que foi concedida na decisão prolatada no ID 359313881, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a autora adquiriu, em 15/09/2025, um aparelho de ar-condicionado da marca MIDEA na loja ELETROKASA (EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda.), pelo valor de R$ 2.399,00, pago via cartão de crédito.

Alega que, no momento da instalação, o produto já apresentava ausência de gás e que, dois dias depois, deixou de funcionar completamente. Em razão disso, retornou ao estabelecimento dentro do prazo de sete dias para solicitar a troca do produto ou a restituição do valor pago, sendo orientada a encaminhá-lo à assistência técnica.

Relata, ainda, que,
após reparo inicial com a substituição da condensadora
, optou por não permanecer com o bem,
deixando-o na loja em 17/09/2025
. Diante da ausência de solução administrativa, mesmo após tentativa junto ao PROCON, ajuizou a demanda pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A controvérsia consiste em verificar se a consumidora faz jus à restituição do valor pago, considerando que o vício apresentado pelo produto foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias.

Conforme dispõe o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento proporcional do preço
somente surge caso o defeito não seja corrigido no prazo máximo legal
, tratando-se de requisito objetivo previsto pelo legislador.

No caso em análise, a ordem de serviço foi aberta em 29/09/2025 (ID 359313863), sendo o
reparo concluído em 15/10/2025
(ID 359313864),
no prazo de 14 dias
, portanto dentro do limite legal de 30 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor. A própria recorrente reconheceu, em sede de impugnação (ID 359313872), que o vício foi formalmente sanado dentro do prazo legal.

No entanto, a recorrente sustenta que manifestou, dentro de sete dias da compra, sua intenção de não permanecer com o produto, defendendo que tal circunstância autorizaria a restituição imediata do valor pago. Contudo, essa alegação não encontra amparo legal.

O prazo de sete dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor refere-se exclusivamente ao direito de arrependimento em contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, não sendo aplicável às compras presenciais.

Nos casos de vício do produto, incide a disciplina do art. 18 do CDC, que assegura ao fornecedor o prazo de até 30 dias para sanar o defeito antes de surgir ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha

(...)”

Ademais, a manifestação de vontade da consumidora no sentido de não permanecer com o produto não possui o condão de afastar o prazo legal assegurado ao fornecedor para o saneamento do vício. O consumidor não pode, de forma unilateral, antecipar o esgotamento do prazo de 30 dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação de que a fabricante MIDEA teria declarado, no âmbito do PROCON, que “
o problema não foi resolvido
”, verifica-se que o referido documento não foi acostado aos autos de forma a permitir sua análise concreta. Além disso, a própria autora reconheceu que o reparo foi concluído dentro do prazo legal, circunstância que enfraquece a alegação apresentada.

Registre-se, ainda, que o produto permaneceu à disposição da consumidora para retirada desde 17/10/2025, conforme demonstram as notificações extrajudiciais juntadas aos IDs 359313862 e 359313866, realizado dentro do prazo legal, não se verificando qualquer desídia por parte das demandadas. Contudo,
a autora recusou-se a retirá-lo
.

Assim, eventual privação do produto após o reparo decorreu exclusivamente da recusa da própria consumidora em proceder à sua retirada, conduta que não pode ser imputada às recorridas como ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral, exige-se que a conduta do fornecedor provoque efetiva lesão à dignidade, à honra ou à integridade psíquica do consumidor, em intensidade capaz de ultrapassar os meros aborrecimentos e dissabores inerentes à vida cotidiana.

No caso dos autos, não há prova de exposição vexatória, abalo psicológico relevante ou qualquer circunstância excepcional apta a demonstrar situação que extrapole o desconforto natural decorrente da aquisição de produto com defeito posteriormente reparado dentro do prazo legal.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo nas jurisprudências das Turmas Recursais:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM -
VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS
- HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1o e 3o DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Para que o consumidor faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o defeito não seja sanado dentro do prazo legal.

2- Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pela requerida dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente.

3- Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3o do CDC, não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002743-93.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR.
VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCERTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL
. VEÍCULO RESERVA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

O prazo de 21 dias para conserto de veículo com vício não configura mora, estando dentro do limite legal do art. 18, §1o, I, do CDC
.

A ausência de fornecimento de veículo reserva fora do período contratualmente estipulado não configura falha na prestação do serviço.

A inexistência de prova do nexo causal entre o defeito e a conduta do fornecedor afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Danos morais não se configuram quando ausentes conduta abusiva, constrangimento ou violação à dignidade do consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1081285-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Além disso, verifica-se que não restou comprovada qualquer desídia da parte reclamada na solução do problema, tampouco a ocorrência de atraso injustificado no atendimento prestado à reclamante, inexistindo conduta omissiva apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO No 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (Grifei)

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, a sentença singular reconheceu a ocorrência dessa conduta por parte da recorrente, com fundamento no art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a parte instruiu a petição inicial com nota fiscal emitida pela empresa Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., no valor de R$ 2.399,00, em substituição à nota fiscal correta da empresa Eletrokasa, no valor de R$ 1.990,00, buscando, assim, obter a restituição de quantia superior à efetivamente paga.

Ainda, conforme consta da petição inicial, a autora requereu o reembolso de valor superior ao efetivamente pago pelo produto, ao pleitear a condenação da parte reclamada à “
restituição imediata da quantia de R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), referente ao valor pago pelo ar-condicionado
”. Tal circunstância conduz à conclusão de possível atuação dolosa, especialmente diante da expressiva diferença entre os valores — R$ 409,00 —, o que poderia acarretar enriquecimento indevido da recorrente.

Dessa forma, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, diante da evidenciada tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos.

O artigo 81, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
(grifei)

Além disso, os princípios da simplicidade e informalidade não podem servir de escudo para condutas processuais desleais. Ao contrário, a aplicação de sanções por litigância de má-fé protege o sistema dos Juizados Especiais, evitando seu uso abusivo e preservando sua credibilidade.

O Enunciado no 136, do FONAJE, estabelece:
O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar condenação ao pagamento das custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos do artigo 55, caput da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. (Nova redação aprovada pelo LVI FONAJE – Porto Alegre/RS)

Nesse sentido, colaciona-se julgado deste relator acerca da matéria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito oriundo de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser submetida à apreciação colegiada; (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé ou mero exercício regular do direito de ação; e (iii) determinar se as penalidades aplicadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

Mantém-se a decisão monocrática quando seus fundamentos estão em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável.

Reconhece-se a existência de relação jurídica entre as partes, comprovada por documentos como identificação pessoal, registros sistêmicos, extratos e histórico de pagamentos de faturas.

Considera-se admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para demonstrar a contratação.

Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, ao negar contratação e utilização de cartão de crédito, apesar de existirem provas em sentido contrário,
inclusive documentos por ela própria juntado.

Afasta-se a alegação de exercício regular do direito de ação quando evidenciado comportamento doloso e desleal no processo.

Aplica-se a multa por litigância de má-fé como forma de repressão ao uso abusivo do sistema dos Juizados Especiais, preservando seus princípios e sua credibilidade.

Consideram-se adequados e proporcionais os valores fixados a título de multa (5%) e honorários advocatícios (10%), por estarem dentro dos limites legais
.

Reconhece-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação de multa adicional prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A litigância de má-fé se configura quando a parte nega fatos comprovados nos autos, caracterizando alteração dolosa da verdade.

2. A prova documental composta por registros sistêmicos, corroborada por outros elementos, é apta a demonstrar a existência de relação contratual.

3. A aplicação de multa, custas e honorários por má-fé não viola o direito de ação, mas reprime o uso abusivo do processo.

4. A decisão monocrática pode ser mantida quando alinhada às provas e à legislação.

5. A interposição de agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34 (aprovada em 05/06/2023); FONAJE, Enunciado 136 (LVI FONAJE, Porto Alegre/RS).

(TJMT - N.U 1027494-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026